Tribunal: TJES
Processo: 0002357-58.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002357-58.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002357-58.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – DETRAÇÃO PENAL – JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há como diminuir a pena-base abaixo do patamar mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 2. O tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento de pena, não havendo que se falar em detração penal. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002357-58.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 21/09/2022, na Rua Mauro Soeiro Banhos, bairro Planalto, Linhares/ES, o denunciado, juntamente com o adolescente Mário da Silva de Almeida, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, Dara Garcia Brito e Marta Garcia Pereira, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) TV box, 01 (uma) televisão Samsung, 01 (um) aparelho celular, joias, relógios, dinheiro em espécie, 01 (uma) moto, de propriedade da vítima Dara.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Inicialmente, a defesa busca pela fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação da atenuante da confissão.

Ao compulsar os autos, observa-se que a confissão já foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, porém, como a pena-base já se encontrava em patamar mínimo legal, a respectiva circunstância atenuante não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual, mantenho-a no patamar fixado em primeira instância (AgRg no HC n. 861.856/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.).

Quanto ao pedido pela detração penal, constato que o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento de pena, especialmente, devido à reincidência de Gustavo, motivo pelo qual mantenho em regime fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

Por fim, no que diz respeito ao pleito pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Isto posto, mantenho inalterados todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.